Tribunal: TJDFT
Processo: 0013396-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013396-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38828705, o DF comprovou o depósito judicial do crédito relativo a CARLOS ROGÉRIO ALVES CASSANO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS. No ID: 39593448, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo exinta a execução em face de CARLOS ROGÉRIO ALVES CASSANO (ID: 36852474) (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Digam as partes sobre os ofícios da COORPRE de ID: 40237549 e 39869262. Brasília, 5 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador